Tribunal: TJDFT
Processo: 0747784-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO. NECESSIDADE DE LEITO DE UTI E REALIZAÇÃO DE EXAME – SUPRIDA. ASTREINTES – INDEVIDAS. DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e confirmou a decisão que deferiu a tutela de urgência, naquilo que se refere “a internação da parte autora em leito de UTI adulto com suporte para realizacao de coronariografia e exame de estratificação de risco essencial, observadas as diretrizes regulatórias pertinentes, a verificação de leito compatível com as suas atuais necessidades e a ordem de prioridade de atendimento do autor conforme os protocolos médicos aplicáveis”. Nela também foi revogada a multa diária fixada anteriormente (ID 25341809), no valor de R$ 5.000,00, limitada em R$ 100.000,00, e julgado improcedente o pedido de danos morais.

2. Pretende o recorrente unicamente receber valores referentes às astreintes inicialmente estipuladas e a indenização por supostos danos morais.

3. A inicial foi distribuída em 12/11/2020, para obter “LEITO UTI com suporte para realizacao de CORONARIOGRAFIA, EXAME DE ESTRATIFICACAO DE RISCO ESSENCIAL”, pois o autor estava internado desde 09/11/2020 na UPA do Núcleo Bandeirante, com diagnóstico de hipertensão e infarto agudo do miocárdio sem supradesnivelamento de segmento ST, associado a bloqueio atrioventricular de 1o grau e necessitava de leito de UTI, para realizar procedimento de cateterismo.

4. Há nos autos elementos que indicam que a parte autora sempre esteve devidamente atendida pelo Serviço de Saúde do Distrito Federal, quer seja por já estar em leito de UTI da UPA, quando distribuiu a presente ação (informação prestada pelo autor, ID 25341924), quer seja pela busca ativa de leitos, que atendesse a necessidade do autor, ao mesmo tempo que demonstrado o contínuo cuidado e monitoramento da sua saúde – informação prestada pelo DF, ID 25341887. Ressalta-se que a busca foi suspensa em 23/11/2020, ante a melhora do quadro clínico relatada.

5. O fato é que, a despeito das dificuldades notórias de atendimento da saúde, principalmente em decorrência da pandemia de COVID, que também acaba por restringir as possibilidades de disponibilização de recursos materiais e humanos, a parte esteve internada em leito de UTI, foi atendida, monitorada e realizou o exame necessário para verificar o seu estado de saúde, em 04/12/2020 (ID 25341932) como requerido. Aliás, há nos autos notícia de que o autor foi operado em 11/02/2021 e na mencionada data encontrava-se na UTI coronária, em recuperação pós operatória, conforme ID 25341958.

6. Nesse quadro descortinado, apesar da pretensa urgência inicial, apontada pelo recorrente, ante a suposta demora no atendimento às suas necessidades, verifica-se que, ao contrário, esteve sempre atendido e monitorado e conseguiu realizar tanto o exame, quanto a cirurgia necessária (que não foi objeto deste processo), não obstante o notório aprofundamento da crise de saúde vivenciada no país, resultado da pandemia.

7. Correto, portanto, a revogação da astreintes inicialmente fixada, porque não há sentido em penalizar o Estado por uma situação extraordinária e que, apesar de tudo, foi superada, naquilo que se refere ao atendimento prestado ao autor.

8. Da mesma forma, não foi comprovado, nem evidenciado, que a parte tenha ficado sem atendimento médico, de forma a sustentar a pretensão de recebimento de indenização por danos morais.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora defiro, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.